Tribunal: TJES
Processo: 0052653-21.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052653-21.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros

APELADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
52653-21.2013.8.08.0035

APTE/
APDO
:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

AP
TE/APDO
:

MARIO FINOTIO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE CORRETO DIAGNÓSTICO. ALTA HOSPITALAR SEM INVESTIGAÇÃO PROFUNDA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. PERDA DE PARTE DO INTESTINO. CRIANÇA EXPOSTA A RISCO DE MORTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO REFLEXO AO GENITOR. RECURSO DO HOSPITAL PRAIA DA COSTA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MARIO FINOTIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa
:

É dispensável prova testemunhal para aferição de erro médico, uma vez que
esta não
visa
comprovar fatos técnicos.

1.1
Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a
produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa. Preliminar
rejeitada.

2.
Do recurso interposto por Hospital Praia da Costa
:

A responsabilidade dos hospitais no que toca à atuação dos médicos é subjetiva. Precedentes do STJ.

2.1
A alta hospitalar sem a análise criteriosa do quadro clínico do paciente e a realização de exames complementares, impedem o correto
diagnóstico
e demonstram a ocorrência de erro médico.

2.2
A falha na prestação de serviço hospitalar que culmina na
necessidade de cirurgia de urgência para retirada de parte de intestino e
expõe a risco de vida
a
criança
enferma
, causa danos morais passíveis de indenização.

2.3
O dano à incolumidade física causa danos morais
in re ipsa
e o
ato ilícito praticado pode causar prejuízos para além da vítima, como nos casos de dano reflexo ou em ricochete
.

2.4
A prova pericial produzida judicialmente serve de apoio técnico ao julgador, somente podendo ser afastada quando em confronto com as demais provas coligidas aos autos ou se verificado eventual vício ou incongruência.

2.5

Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária do arbitramento.

2.6
Recurso conhecido e improvido.

3.

D
o recurso interposto por Mário Finotio
:
O valor da indenização por danos morais possui tríplice função, compensatória, punitiva
e
preventiva,
necessários a evitar a reiteração da conduta
ilícit
a
.

3.1

Em atenção aos critérios definidos pel
a jurisprudência
para quantificação da indenização por dano moral,
de rigor,
a
majoração
do

quantum
indenizatório
para
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

3
.
2

H
onorários advocatícios
fixados
conforme regra
disposta no
art. 85, §2º, do CPC.
Mantidos.

3
.
3

Recurso conhecido e
parcialmente

provido, a fim de majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar aventada, negar provimento ao interposto por Hospital Praia da Costa e dar parcial provimento ao manejado por Mário Finotio, nos termos do voto do relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: rejeitar a preliminar aventada, negar provimento ao interposto por Hospital Praia da Costa e dar parcial provimento ao manejado por Mário Finotio, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
52653-21.2013.8.08.0035

APTE/
APDO
:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

AP
TE/APDO
:

MARIO FINOTIO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
t
rata-se de
apelaç
ão cível
in
terposta por
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

e recurso adesivo manejado por
MARIO FINOTIO

e
m face da Sentença de fls.
510/512v (pág.19/24 do vol.3 parte 1),

que julgou procedente a
pretensão autoral.

C
onforme narrativa fática,
e
m 27/
07/2013,

o
infante,
à época com 06 (seis) anos de idade,
em razão de fortes dores abdominais e náuseas, sem conseguir evacuar ou urinar, fora levado ao pronto atendimento do hospital
P
raia da
C
osta, onde
fora vítima de negligência por parte da profissional que o acompanhou, eis que, após mais de 06
(seis)
horas de espera para realizar a ultrassonografia
abdominal total
requerida, o exame revelou alto índice de líquido
no abdome da criança
(ascite)
,
o que deveria ter sido investigado.

Contudo,
a médica
plantonista
, sem antes averiguar o resultado do exame de ultrassom e proceder com os cuidados e tratamentos necessários, diagnosticou erroneamente o menor
com virose
causada por Rotavírus
e
o liberou
, ainda enfermo, para seu lar,
prescrevendo tão somente
Dipirona, Simbiofos e Luftal.

Afirma o autor que menos de
05 (
cinco
)
horas depois
da alta hospitalar
, o infante, ainda com muitas dores abdominais, fora levado ao Hospital Infantil
de Vila Velha,
no qual

fora
submetido a intervenção cirúrgica de urgência, sendo necessário retirar quase um metro de intestino,
pois
encontrava-se necrosado, por pouco não

vindo
a óbito
.

Assim, diante da patente falha na prestação de serviço do nosocômio, decorrente de erro médico, objetiva o
requerente
a indenização por danos morais.

O Togado primevo proferiu sentença de procedência ao pleito autoral, condenado o hospital ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

Inconformado,
o
n
osocômio apelante
aduz que não houve erro médico praticado pela
profissional
plantonista, uma vez que esta prestou atendimento adequado, preciso e detalhado, tendo determinada a alta médica do paciente com a ressalva de observações dos sintomas e retorno em caso de piora, dado o diagnostico inconclusivo de gastroenterite viral.

Assim, entende inexistir falha na prestação de serviço a ensejar reparação por danos morais.

O segundo
recorrente
, por seu turno, pugna pela reforma da sentença, a fim de majorar o
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como os honorários sucumbenciais fixados.

Feito esse breve escorço fático, passo primeiramente ao exame da preliminar aventada pelo hospital recorrente.

1
–
D
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O
primeir
o
apelante
sustenta que o seu direito de defesa fora cerceado em razão do indeferimento d
a oitiva de testemunha, notadamente a médica Dra. Amariles Bermudes da Silva Finck, responsável pelo suposto erro médico ocorrido.

Em síntese,
o
julgador indeferira
a produção da referida prova ao fundamento de que a matéria em discussão é justamente a conduta da médica supracitada, havendo, portanto,
relação entre a conduta da depoente e
a decisão a ser tomada pelo juízo.

M
uito bem.

Sabe-se que em casos nos quais busca-se aferir a existência de possível erro médico, a prova testemunhal é dispensável, uma vez que esta não se presta a comprovar fatos técnicos. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – Indeferimento de produção de prova oral – Alegação de necessária inquirição de testemunhas, sob pena de cerceamento de defesa e violação à ampla defesa e ao contraditório –
Tratando-se de discussão sobre erro médico, a prova testemunhal mostra-se despicienda – Fatos que demandam conhecimentos técnicos – Precedentes – Ademais, a prova testemunhal não visa comprovar fatos técnicos, mas aqueles percebíveis pelos sentidos humanos – A aquilatação de eventual conduta culposa e do nexo causal entre o óbito do paciente e o atendimento médico-hospitalar que lhe fora prestado somente é possível após a produção da prova pericial
– Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2062238-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)

Ademais disso, deve-se ter em mente que
“
c
ompete ao Juiz, como destinatário da prova, decidir sobre o material probatório necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruem o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar inúteis, protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º)”.
1

Nesse sentir, o
magistrado, no caso em exame,
fundamentou
seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pelas provas
pericial,
documenta
l

e orais produzidas,
de modo que a ausência d
o depoimento
da testemunha arrolada pel
o
apelante, não caracteriza cerceamento de defesa.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - ESCLARECIMENTOS DO PERITO EM AUDIENCIA - ARTIGO 477 §3º DO CPC - QUESITOS NÃO FORMULADOS POR ESCRITO - PRECLUSÃO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE ERRO MÉDICO - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CIRURGIA PLÁSTICA - FALHA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

- O indeferimento de produção de provas testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, se o magistrado entendeu que as provas já produzidas eram suficientes para o deslinde da causa.
- A responsabilidade dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os médicos, submete-se à norma especial prevista no § 4º, artigo 14, do CDC, demandando seja "apurada mediante a verificação de culpa".
- Os procedimentos estéticos, contudo, são considerados como obrigações de resultado, razão por que a responsabilidade dos cirurgiões plásticos, em regra, resulta em culpa presumida, uma vez comprovado o erro médico.
- Se o perito do juízo atestou a regularidade dos procedimentos realizados e a adequação dos resultados obtidos, inexiste o dever de indenizar do profissional médico.
- Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.008811-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 03/03/2023)

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

2 – MÉRITO

Transpassada essa questão, passo ao exame prefacialmente do recurso interposto pelo hospital requerido e após ao apelo manejado pelo autor.

2.1 – DO RECURSO INTERPOSTO POR HOSPITAL PRAIA DA COSTA

Rememoro aos Eminentes Pares que a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno de aferir se a conduta médica praticada no hospital recorrente fora capaz de causar danos a saúde do menor e, a partir disso, se há o dever de indenizar.

A
respeito da responsabilidade do nosocômio,
importante lembrar que este nada mais é do que fornecedor de serviços médicos, do qual
o autor
fo
ra
consumidor, pelo que se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

N
este cenário, o C. STJ já se manifestou no sentido de que
a
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles trabalham ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa.
No mesmo sentido já decidiu este E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SUBJETVA DO HOSPITAL
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CULPA NÃO APONTADA PELA PERÍCIA – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO HOSPITAL. 1. A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto,
embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes. Precedentes do STJ.
2.
[...]
(TJ-ES, Data: 07/Dec/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0023923-24.2018.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SUPOSTO
ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA
– TEORIA DA ASSERÇÃO – ALEGADAS FALHAS TÉCNICAS DOS MÉDICOS REQUERIDOS – ATRIBUIÇÃO DE ERROS TAMBÉM AO NOSOCÔMIO –
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR MANTIDO NO POLO PASSIVO DA LIDE
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1)
[...]
3) A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hospital (ou clínica), limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), ao passo que
sua responsabilidade, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo ser excluída a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital.
Todavia, se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição – não cabe, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima, tal qual decidido no julgamento do REsp nº 908.359/SC. 4)
[...]
(TJ-ES,
Data: 04/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009332-38.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material
)

No caso em tela, em que pese argumente o

apelante não existir erro médico
e, via de consequência, falha da prestação do serviço hospitalar,

a prova técnica produzida nestes autos
(fls.
360/
381
; pág. 1
19/
152

do vol.2 parte 1
e pág. 01/07 do vol.2 parte 2
)
demonstra
que
houve
negligência por parte d
a
preposta da ré
, consistente n
a falta do correto
diagnóstico de
obstrução intestinal
,
que poderia ter ocorrido se a profissional, antes da liberação da criança, tivesse
realizado exames complementares,
como a radiografia,
e
procedido com um exame criterioso do quadro clínico do infante.

O

Expert
ainda consignou que,
em virtude
da ausência de exames imprescindíveis
,
houve
um aumento d
e risco de
morbidades e até

mortalidade

do paciente.

Neste ponto, cumpre esclarecer que a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 371, CPC),
servindo
como fonte de informação.
Todavia,
não h
á
adstrição ao laudo, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar d
a conclusão da prova técnica,
desde que
o laudo
não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto,
o que não ocorre
u
.

Com efeito
, o laudo apresentado

in casu,

além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pel
o

perit
o
.

Assim, d
esnecessárias maiores digressões a
cerca do peso da prova técnica produzida judicialmente –
sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema,

colaciono os julgados a seguir:

[...]
2.
Embora com conclusões contrárias ao interesse da requerente, o laudo pericial é completo e o perito tem conhecimento técnico suficiente
para apreciar a (in) capacidade laboral da segurada. 3. Os documentos médicos invocados pela requerente "são provas unilaterais, cujo teor cede às conclusões da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício que possa maculá-la.
A prova pericial, em demandas desta natureza, assume especial relevância, dado seu caráter técnico, servindo de norte para a solução da controvérsia, podendo ser afastada quando verificado eventual vício ou incongruência"
(TJSC, Apelação n. 0301091-05.2016.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-10-2021), o que não é o caso dos autos. 4. Decisum mantido. Honorários recursais incabíveis na hipótese. (TJSC, Apelação n. 5000260-92.2019.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50002609220198240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - FRATURA NO PÉ - COLOCAÇÃO DE GESSO - TROMBOSE AGUDA - LAUDO PERICIAL -IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO. Embora o Juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão nas demais provas dos autos, nos termos do art. 479 do CPC/2015,
o laudo pericial judicial é de extrema relevância nos casos em que se discute o tratamento médico prestado, mormente se inexistem outras provas que demonstrem a ocorrência de suposto erro. Nesse caso, o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto.
Considerando a conclusão do laudo pericial de que a colocação do gesso foi feita corretamente, sendo que a trombose aguda não decorreu de imperícia, negligência ou imprudência do médico, não há como se atribuir a responsabilidade ao mesmo, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido pela apelante. (TJ-MG - AC: 10024080965361001 Belo Horizonte, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação 2.
A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico. 3. O laudo confeccionado por perito judicial, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido por perito judicial sem vício que o invalide.
4. Apelação desprovida. (TJ-DF 07126997420188070003 DF 0712699-74.2018.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, tem presunção de veracidade juris tantum, necessitando de prova robusta em contrário para a sua desconsideração, situação não verificada no caso em análise.
2.
[...]
(TJ-GO - APL: 00021518320158090034, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

Ante
a demonstração da existência de responsabilidade do hospital,
de rigor o reconhecimento da existência de danos
ext
r
apatrimoniais
.
Isso pois, é pacífico o entendimento de que o sofrimento físico, por si só, já é capaz de gerar angústia, aflição, e, por conseguinte, dano moral.

À vista disso, devidamente configurado o dano moral direto ao infante, que amargurou sofrimento físico ao ter de retirar parte de seu intestino, por cirurgia de urgência, eis que já se encontrava necrosado, bem como por quase ter vindo a óbito em consequência da conduta desidiosa da preposta da ré.

Em trato continuativo
,
resta
indiscutível
o sofrimento pelo qual passam os pais face aos problemas de saúde que acometem os filhos,
dado o estreito vínculo afetivo existente entre estes, tornando desnecessárias maiores
elucubrações
sobre o tema.

C
uida-se, nestes casos, de dano moral reflexo, isto é,
aquele sofrido por pessoa diferente da vítima
do ato ilícito.
Sobre o referido instituto, colaciono brilhante acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1.
O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta)
, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.
Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.
2.
[...]
4.
O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.
5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012). 6.
[...]
(STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

A
ssim sendo,
é evidente a ofensa aos direitos da personalidade do genitor d
a criança
, eis que atravess
ou
vários dias de
angústia
e
aflição
decorrentes do grave estado de saúde do menor
que, como dito – friso – enfrentou considerável
sofrimento físico
,
em função d
a
negligência

da profissional vinculada ao hospital requerido
.

Em
casos similares
ao dos autos
, já se posicionaram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Responsabilidade objetiva dos estabelecimentos hospitalares.
Quadro clínico de apendicite aguda, não identificado no atendimento de emergência. Retardo na realização de intervenção cirúrgica necessária ao tratamento da patologia. Erro de diagnóstico confirmado pela prova técnica. Dano moral configurado in re ipsa.
Verba insuficiente à compensação do dano. Sua majoração. Aplicação do verbete nº 343, da Súmula deste Tribunal. Majoração, também, da verba honorária. Primeiro recurso provido em parte e segundo desprovido. (TJ-RJ - APL: 00337851320178190208, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

[...] 1 –
Da análise dos autos, é possível concluir pela ocorrência de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, caracterizada pelo diagnóstico tardio
de apendicite aguda, porquanto não houve a devida cautela pela equipe médica do nosocômio réu, que ao constatar o quadro de abdome agudo, no segundo atendimento em pronto-socorro, não realizou os exames necessários, liberando o paciente de maneira precoce, culminando no agravamento da moléstia com a perfuração do apêndice e peritonite, além do risco de ir à óbito. 2 –
Quanto ao dano moral, seu cabimento é pacífico, e independe do prejuízo patrimonial, caracterizando-se no sofrimento a que foi submetido o requerente, que em razão da falha no atendimento, suportou dor física, angústias e aflições, que por certo refugiram à normalidade, interferindo de forma intensa e duradoura no equilíbrio psicológico do demandante, fazendo jus à indenização por danos morais.
3 - Restou suficientemente demonstrado que em razão do erro médico em apreço, o postulante ficou sem poder exercer suas atividades profissionais por pelo menos dois meses, fazendo jus ao recebimento de lucros cessantes neste período. (TJPR - 10ª C.Cível - 0015189-09.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Luiz Lopes - J. 29.08.2019) (TJ-PR - APL: 00151890920148160001 PR 0015189-09.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS RICOCHETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÚCLEO FAMILIAR. AFETO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO. -
[...]
-
O dano moral indireto ou reflexo (ricochete) é o dano ocasionado por algum agente que acaba por repercutir na esfera jurídica de uma terceira pessoa de forma indireta
- O entendimento doutrinário e jurisprudencial tem admitido, em certas situações, como o caso dos autos, a legitimidade das pessoas do núcleo familiar para requerer a condenação por danos morais, notadamente em razão do afeto que liga ao ofendido, se sentir atingidas pelo evento danoso -
No núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos
. ( REsp 1119632/RJ) - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido, mas sem causar o enriquecimento sem causa do indenizado. (TJ-MG - AC: 10042140035645001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais em face do Município de Cubatão –
Falha na prestação de serviço médico-hospitalar. Legitimidade ativa – Irmãos do falecido – Possuem os irmãos da vítima legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, por formarem, juntos a pais, cônjuge e filhos, indissolúvel unidade familiar – Entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do STJ – Legitimidade ativa configurada.
[...]
(TJ-SP - AC: 20230675720238260000 Cubatão, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2023)

Assim, deve ser mantida a indenização por danos morais.

Outrossim,
não merece guarida a pretensão recursal de alterar o termo inicial dos consectários da condenação.
Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado singular, tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir da citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incorrer também correção monetária.

É o que prevê o art. 405 do CC e a súmula 362 do STJ:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

De igual modo já decidiu este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES – DANOS MORAIS
- RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme súmula 362.
2. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 3. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 4. Portanto,
a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.
5. Recurso provido. (TJ-ES, Data: 30/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000874-32.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença

À luz do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e nego-lhe provimento.

2.2 – DO RECURSO INTERPOSTO POR MÁRIO FINOTIO

Pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de majorar o
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como os honorários sucumbenciais fixados.

Como sabido,
a
estipulação do
quantum
indenizatório
deve considerar sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.

Sopesando as particularidades do caso em apreço, entendo justa a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobretudo em atenção à condição financeira das partes e a gravidade do dano perpetrado.

A conduta do hospital colocou em grave risco a vida do infante, fato este que não pode ser banalizado só porque não deixou sequelas.

A realização de exames e demais procedimentos para alcançar o diagnóstico correto possui ainda mais relevância quando envolve crianças em tenra idade, que não sabem apontar com precisão os sintomas que estão sentindo.

Neste panorama, a ausência de consequências mais danosas à saúde do menor – como o evento morte – não pode afastar a responsabilidade do hospital.

Em caso análogo ao presente, assim já se manifestou esta Corte de Justiça sobre o valor dos danos extrapatrimoniais. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PÚBLICO –– CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DOS PREPOSTOS DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do ente público, nos casos em que se trata de ato comissivo, é objetiva. O fato do referido ato comissivo se tratar de erro médico não altera o cenário, porquanto, a responsabilidade civil do Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal. 2. A instrução probatória realizada demonstrou, de forma indene de dúvidas, que os danos sofridos pela autora decorreram da conduta ilícita dos prepostos do ente público e do nosocômio, de modo a caracterizar a responsabilidade civil. 3. O sofrimento do ser humano com a violação de sua integridade física e psíquica, apresentando quadro de infecção, com perda urinária, tendo que se submeter ao uso de fraldas por cerca de quatro meses e, ainda, por ter sido abruptamente afastada de sua filha, recém-nascida, no dia do nascimento da criança, impedindo-a de amamentar e estar junto com a sua bebê implica em dano moral.
4. O dano moral deve ser quantificado segundo o interesse jurídico lesado – direito à integridade física e psíquica –, a gravidade do fato, a culpabilidade do autor, o sofrimento da vítima e a situação sócio-econômica do responsável, de modo que a fixação dos danos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra compatível com a gravidade dos fatos e culpabilidade da conduta.
5. Não há prova mínima do alegado dano moral, razão pela qual não se pode acolher tal pleito. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012902-51.2014.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 31/01/2024)

Assim, com base no explanado acima e no acervo jurisprudencial sobre o tema, entendo justa a majoração dos danos morais, como requerido pelo segundo apelante, para R$15.000,00 (quinze mil reais).

L
ado outro,
com relação aos honorários advocatícios
, percebe-se que o arbitramento da verba ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua
modificação
.

D
iante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

3 – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO D
E AMBOS OS
RECURSOS,
mas:

A) REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade de sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto por HOSPITAL PRAIA DA COSTA; e

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao manejado por MARIO FINOTIO, para majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), deixando apenas de modificar os honorários advocatícios arbitrados.

Em razão do improvimento do recurso do HOSPITAL PRAIA DA COSTA, majoro os honorários para 12% (doze por cento) em seu desfavor, na forma do art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 029160009147, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)